Tribunal: TJDFT
Processo: 0003483-90.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EFEITO SUSPENSIVO INERENTE À APELAÇÃO. ART. 597 DO CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AO ACERVO PROBATÓRIO. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A defesa do acusado requer o recebimento da apelação também no efeito suspensivo, mas é regra geral o recebimento deste recurso no duplo efeito, inexistindo interesse recursal em agir se, ao apelante, foi concedido o direito de recorrer em liberdade.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
3. No caso, não há dúvidas de que o crime de estupro de vulnerável se consumou haja vista que o acusado manteve relações sexuais com a vítima quando ela era menor de 14 anos e, antes de praticar a conjunção carnal, oferecia cocaína à ofendida.
4. A aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, inciso II, “f”, do Código Penal e da causa especial de aumento prevista no art. 226, inciso II, do mesmo diploma legal, em caso de estupro de vulnerável praticado pelo padrasto, implica bis in idem.
5. Recurso, em parte, conhecido e parcialmente provido.